Tribunal: STF
Processo: RE 258713
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INATIVO. LEI
COMPLEMENTAR 432/85. DIREITO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
INEXISTÊNCIA.
       1. Vantagem funcional que contempla apenas servidores
militares enquanto no exercício de atividade insalubre,
devidamente comprovada por laudo pericial, não beneficiando os
que se aposentaram antes da sua instituição.
       2. Inaplicabilidade do art. 40, § 4º da Constituição
Federal, dado que nem todo benefício concedido ao servidor da
ativa há de ser necessariamente estendido ao da inatividade.
       3. Impossibilidade de conhecimento do extraordinário,
por tratar de exame de norma de direito local. Alegação
improcedente. Cuida-se de aplicação de princípio a que a
Constituição Federal empresta caráter de direito federal, a que
estão submetidos os entes federados.
       Agravo regimental não provido.